Tribunal: TJDFT
Processo: 0751268-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751268-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANCA ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS - ME AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – ME contra decisão de ID 216528962 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE, que acolheu, em parte, dos embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 213543952 (autos de origem) para reconhecer que HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR e MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA são sócios ocultos da parte agravante e para confirmar a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução. Afirma, em suma, que se trata de decisão surpresa; que houve ofensa ao contraditório; que não estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; que o fato de estar estabelecida no mesmo endereço da pessoa jurídica executada e possuir complementariedade de objetos sociais não é suficiente para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica ou caracterizar a formação de grupo econômico. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia sua reforma, com a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 66829467). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a alegação de nulidade da decisão, a circunstância do juízo a quo, a partir da instrução probatória realizada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ter verificado a alteração do capital social da empresa, a inatividade e a irregularidade do valor do imóvel comercializado entre pessoas jurídicas não qualifica o pronunciamento judicial como decisão-surpresa, tampouco representa violação ao contraditório. À parte agravante foi facultada manifestação prévia sobre os documentos que instruíram o incidente e sobre o deferimento da inversão do ônus da prova, de modo que a deliberação judicial, fundada em documentos que instruíram o incidente, não viola o devido processo legal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação" (AgInt no AR Esp 1587128/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020). Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, inicialmente, é importante ressaltar que a relação existente entre as partes é de consumo. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou inúmeras diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. O cenário fático demonstra que a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Desse modo, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares dos sócios. Quanto ao reconhecimento da existência de grupo econômico, consoante exaustivamente destacado na decisão agravada, a correspondência de endereços, de objetos sociais e a transação imobiliária realizada constituem provas contundentes da interligação entre as empresas, compondo verdadeiro grupo econômico, com indícios robustos de confusão patrimonial. Diante da clareza da decisão que ensejou os embargos de declaração (ID 213543952 dos autos de origem), é importante consignar excerto, elucidativo da existência de grupo econômico: A venda desse imóvel, no dia 29/06/2016, para a empresa ESTANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, evidencia o abuso da personalidade jurídica desta última, com o fim de lesar credores, e a confusão patrimonial entre as duas empresas, conforme será exposto. As mudanças (46a alteração social) no montante do capital social da empresa foram feitas no mesmo mês, e na medida exata para manter capital na empresa “Estanca” em montante preciso para que esta desse aparência de compra regular do imóvel acima referido. Porém, uma empresa constituída há anos, que reduz seu capital, com a entrega de mais de 86% do capital investido, em dinheiro, aos seus sócios, e o faz às vésperas de adquirir um imóvel e ter que arcar com correspondentes despesas quase no mesmo valor do novo capital social (considerem-se, além do preço do imóvel, os impostos e as taxas cartorárias), leva este juízo a concluir que a empresa não possuía outras dívidas, outras necessidades de aplicação do seu dinheiro. (...) Ademais, o preço de venda do imóvel, ajustado em R$ 50.000,00, se deu em valor muito próximo ao valor de aquisição deste imóvel pela empresa “HB”, que, em 04/05/1999, havia comprado o mencionado imóvel pelo valor de R$ 35.000,00. Passados mais de 17 anos desde a aquisição do imóvel, não é crível aceitar que a proprietária tenha vendido seu patrimônio por um valor notadamente desvalorizado, pelo preço de apenas R$ 50.000,00, já que é notória a grande valorização dos imóveis neste Distrito Federal com o passar dos anos. (...) Um outro ponto a ser considerado é o endereço das duas empresas. A sede da empresa “Estanca”, até a 46a alteração e consolidação contratual, feita em em 10/06/2016, (véspera da data de aquisição do imóvel localizado na Candangolândia – DF), era o mesmo endereço que o da sede da empresa “HB”. Ambas eram situadas em SCIA quadra 14, Conjunto 2, Lote 14, parte B -SCIA, Brasília-DF (ID 43083296 ) (ID 95119105, pág 46-50). A mera alteração de endereço, feita em em 10/06/2016, isto é, 19 dias antes da compra e venda ora em análise não é capaz de demonstrar a isenção do negócio efetuado por “HB” e “Estanca”. Ao contrário, reforça a confusão patrimonial havida entre as duas empresas, que utilizavam o mesmo endereço para as suas sedes, e transferiram patrimônio uma para a outra, por valor notoriamente abaixo do que era devido. (...) Não é demais notar que a atual sócia de “Estanca”, BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA, figurou em momento pretérito como sócia, concomitantemente, de ambas as empresas requeridas. Conforme 43a alteração social de “Estanca” (ID 95119105, pág. 29-37), a mencionada sócia faz parte dos quadros societários desde 07/01/2009. E, segundo a 15a alteração social de “HB”, a mesma sócia se retirou dos quadro societário desta última apenas em 03/10/2011. Por fim, veja-se no extrato INFOSEG (ID 109031784) que o email cadastrado como contato da empresa “Estanca” é “hbengenharia@uol.com.br”. Ou seja, há elementos suficientes para caracterização da existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas, a atrair a responsabilidade da parte agravante pelo adimplemento da dívida. A Sexta Turma Cível já decidiu que “é admissível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada para inclusão das demais empresas que compõem o grupo no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que há evidências suficientes de formação de grupo econômico entre a agravada-executada e as demais sociedades, tendo sido elucidada a combinação de esforços em torno de atividades comuns e todos os sócios das sociedades são integrantes da mesma família”. (Acórdão 1716883, 07113584620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora